Tribunal: TJBA
Processo: 8012807-21.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012807-21.2023.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MEU SOLO AGRONEGOCIOS LTDA e outros Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA RECOLHER AS CUSTAS ANTES DE SE CANCELAR A DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012807-21.2023.8.05.0154, em que são apelantes MEU SOLO AGRONEGÓCIOS LTDA e JULIANO BRITTO BUKOSKI e em que é apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte embargante/autora, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça